Tribunal: CARF
Processo: 13161.720144/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL.
Para cálculo do Valor da Terra Nua - VTN, com base no Sistema de Preços de Terras - SIPT, deve ser considerado o real município de localização do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720144/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.520 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ZILA CORREA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL.
Para cálculo do Valor da Terra Nua - VTN, com base no Sistema de Preços de
Terras - SIPT, deve ser considerado o real município de localização do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, devendo a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil recalcular o ITR apurado no presente processo, calculando-se, para tanto, o Valor da Terra
Nua (VTN) com base no VTN/hectare referente ao ano de exercício da DITR e do verdadeiro
município de localização do imóvel rural, a saber, o Município de Dois Irmãos do Buriti - MS,
obtido do Sistema de Preços de Terra (SIPT), vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima,
que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720144/2007-60
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720144/2007-60

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente, (ii) não
comprovação da área de reserva legal e (iii) não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, em decorrência do reconhecimento da existência
das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, defendendo que a verdadeira localização do imóvel é no Município de Dois Irmãos
do Buriti, com uma pequena porção no Município de Anastácio, sendo certo que esta real
localização possui uma aptidão agrícola inferior em relação ao Município da Maracaju-MS.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente, (ii) não comprovação da área de reserva legal e (iii) não
comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A Contribuinte, em face da decisão de primeira instância que exonerou, em parte,
o crédito tributário lançado, apresentou o seu recurso voluntário defendendo um único ponto:
que a verdadeira localização do imóvel é no Município de Dois Irmãos do Buriti, com uma
pequena porção no Município de Anastácio, sendo certo que esta real localização possui uma
aptidão agrícola inferior em relação ao Município da Maracaju-MS.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à alegação de que o imóvel não está localizado no município de Maracaju/MS,
observa-se dos autos que os laudos e mapas de localização do imóvel, acompanhados de
respectivas ARTs, elaborados pelo mesmo profissional que assinou a impugnação e o
requerimento posterior, indicam que esse é o município de localização do imóvel, e essa
mesma informação consta da Matrícula junto ao Registro de Imóveis O mapa juntado
não demonstra claramente os limites municipais, e tampouco o memorial descritivo
menciona o município de localização do imóvel. A certificação do INCRA afirma
apenas que as coordenadas do polígono que circunscreve o imóvel não se sobrepõe
às outras já cadastradas no órgão. O mapa do IMASUL, por sua vez, não traz a
identificação do processo nem a do técnico ou autoridade responsável.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720144/2007-60

Sobre a nota de exigência n° 0006/2010, verifica-se também que o órgão notarial
considerou insuficiente os documentos para proceder às verificações necessárias
que antecedem aos registros ou averbações.
Por todas essas razões, forçoso manter o lançamento sem alteração do município de
localização do imóvel.
(destaquei)
Como se vê, de acordo com o entendimento do órgão julgador de primeira
instância, os documentos apresentados pela Contribuinte não seriam hábeis a comprovar a
verdadeira localização do imóvel objeto da autuação fiscal.
Ocorre, entretanto, que, analisando-se os documentos em questão de forma mais
detida, bem como o novo registro de imóveis apresentado pela Contribuinte junto com o seu
recurso voluntário, verifica-se que a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância, neste particular, não parece ser a mais correta.
Isto porque:
- a Certificação no 161002000076-73, emitida pelo INCRA, embora apenas ateste,
de fato, conforme sinalizado pela DRJ, que as coordenadas do polígono que circunscreve o
imóvel não se sobrepõe às outras já cadastradas no órgão, no seu “cabeçalho” informa como
munícipio do imóvel dos Municípios de Dois Irmãos do Buriti e de Anastácio.
Registre-se, pela sua importância que, o processo (Processo n°:
54290.000538/2006-29) referente à susodita certificação é de 2006, ou seja, anterior à
fiscalização que deu origem ao presente PAF.
- o Mapa e o Memorial Descritivo de fls. está carimbado como “aprovado”
(embora o carimbo, de fato, está bem “apagado”);
- a Nota de Exigência no 006/2010, apesar de ter considerado, de fato, como
destacado pela DRJ, insuficiente os documentos para proceder às verificações necessárias que
antecedem aos registros ou averbações, apenas ressaltou, em verdade, que a então interessada
deveria apresentar Memoriais Descritivos separados, ou seja: um para a área do imóvel
localizado no Município de Anastácio (menor parte) e outro para a área do imóvel localizado no
Munício de Dois Irmãos do Buriti (maior parte).
Por fim, mas não menos importante, tendo regularizado a apresentação dos
documentos junto ao cartório de registro de imóveis, foi aberta uma nova matrícula para o
imóvel em questão no cartório de registro de imóveis da Comarca da Aquidauana-MS, que
abrange os Municípios de Dois Irmãos do Buriti e de Anastácio.
Registre-se pela sua importância que, nesta nova matrícula, constam, dentre
outras, as seguintes informações:
- REGISTRO ANTERIOR: Matrícula n° 555, Livro 02 do 1° Ofício de Notas e
Registros de Maracaju-MS;
- DOCUMENTOS APRESENTADOS: a) Memorial Descritivo, devidamente
assinado pelo Responsável Sr. Cirone Godoi França — Engenheiro Agrônomo - Crea: RS
43.330/D Visto/MS 6.124 - Cód. Credenciado: A57 - ART: 000135E; constando um carimbo de
CERTIFICAÇÃO onde se lê: "Certificamos que a poligonal, objeto deste documento, não se
sobrepõe nesta data a nenhuma outra constante em nosso cadastro Georreferenciado e que sua
execução foi efetuada em atendimento às especificações técnicas estabelecidas pelo INCRA.
(ass.) Comitê Regional de Certificação O.S. INCRA/ SR-16/ GAB n°, Superintendência
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.520 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720144/2007-60

Regional de MS Washington Willeman de Souza — Chefe Div. de Ord. Da Estrutura Fundiária
— Engenheiro Agrimensor — CREA/MS n° 5:204/D - Credenciamento Código DOM; b)
Registro da Certificação das peças técnicas - Planta e Memorial Descritivo decorrentes dos
Serviços de Georreferenciamento do imóvel sob n° 161002000076-73 mencionado no
requerimento; c) ART— Anotação de Responsabilidade Técnica sob n° 000136E-43330-D-RS,
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia do Mato Grosso do
Sul, da cidade de Aquidauana-MS, em 17 de fevereiro de 2 006, assinado pelo Responsável Sr.
Cirone Godoi França — Engenheiro Agrônomo - Crea: RS 43.330/D Visto/MS 6.124; e pela
contratante Sra. Zila Corrêa Machado; d) CCIR: 2006/2007/2008/2009. Denominação do Imóvel
Rural: Estância Zilá; Código do Imóvel Rural: 911.054.283.266-8, município Sede do imóvel
rural: Dois Irmãos do Buriti-MS; módulo fiscal: (há) 90,0; número de módulos fiscais. 13,7766;
fração mínima de parcelamento: 4,0000; classificação do Imóvel rural: Média propriedade
produtiva; Área total: (há): 1.239,8978; nome do detentor: Zilá Corrêa Machado e outra; e) Mapa
Planta do Imóvel Georreferenciado, devidamente assinado pelo Responsável Sr. Cirone Godoi
França — Engenheiro Agrônomo - Crea: RS 43.330/D Visto/MS 6.124; e pela contratante Sra.
Zila Corrêa Machado, com firmas devidamente reconhecidas nas Notas do 7° Ofício de Campo
Grande-MS, em 17-03-2011; f) Certidão Negativa de Débitos Relativos ao Imposto Sobre a
propriedade Territorial Rural — NIRF número 3.033.971-5, emitida em 17-0 011, válida até 13
de setembro de 2 011, Código de Controle da Certidão: 3232.741 B.151A.EC24. Os documentos
mencionados a alínea a) até alínea f) encontram-se arquivados nesta Serventia Registral.
Neste contexto, resta indubitável, para este Relator, que a real localização do
imóvel é no Município de Dois Irmãos do Buriti – MS, conforme defendido pela Recorrente.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
devendo a Unidade de Origem recalcular o ITR apurado nos presentes autos, calculando-se, para
tanto, o VTN com base no VTN/hectare referente ao ano de exercício da DITR e do verdadeiro
município de localização do imóvel rural, a saber: Município de Dois Irmãos do Buriti – MS,
obtido do Sistema de Preços de Terra (SIPT).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital